Tribunal: TJDFT
Processo: 0715623-76.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela conduta prevista no art. 138, caput, do Código Penal.
II – Questão em discussão
2. (i) análise sobre a materialidade e o elemento subjetivo para configuração do crime de calúnia; (ii) a proporcionalidade do valor arbitrado a título de reparação mínima.
III – Razões de decidir
3. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP) exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade. 3.1. Presentes os elementos que comprovam o dolo de caluniar, incabível falar em absolvição.
4. Para fixação do valor indenizatório, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. 4.1. Na hipótese, apesar do evidente sofrimento moral causado ao querelante, mostra-se excessivo o valor fixado na origem, devendo ser reduzido.
IV. Dispositivo:
5. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, 138, caput; CPP, 387.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025396, 0704127-48.2022.8.07.0017, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/07/2025; Acórdão 1687690, 07015788620228070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023.